Tribunal: STF
Processo: Rcl 23653
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA GERAL VINCULANTE DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Ausente a eficácia geral vinculante do paradigma invocado, cuja relação processual a reclamante não integrou, incabível se mostra a via reclamatória.



    III - Ainda que o decidido nos recursos extraordinários afetos ao regime da repercussão geral vincule os demais órgãos judiciários, sua aplicação aos outros casos concretos, em observância à sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias. 



    IV - O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado o entendimento firmado no RE 573.232-RG/SC a processo em que não esgotadas as instâncias ordinárias.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.